Tribunal: TJBA
Processo: 0501027-46.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501027-46.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATMOSFERA EMPREENDIMENTO - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: PAULO MACEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANNE NUNES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA. CASO DOS AUTOS QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. A conduta da apelante extrapolou os limites do mero descumprimento contratual, ensejando sua responsabilidade civil, na medida em que, para além do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), atrasou injustificadamente a entrega da obra por mais de um ano.

II.
As circunstâncias do caso concreto revelaram-se ensejadoras de danos anímicos ao consumidor, que não obstante o pagamento pontual dos valores devidos, quedou-se impedido de fruir do bem no prazo assinalado pela apelante.

III. O montante estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação civil por dano moral, afigura-se adequado e proporcional ao propósito de reparar e desestimular condutas idênticas, não comportando redução.

IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n
º
0501027-46.2013.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana/BA, em que é parte apelante
ATMOSFERA EMPREENDIMENTO - SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE - LTDA
e parte apelada
PAULO MACEDO DA SILVA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça